Tribunal: STF
Processo: RE 84524
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
- Seguro obrigatório em acidente de trânsito. - Se o dano foi causado ao próprio segurado ou a pessoas que não possam ter, contra ele, pretensão indenizatória, não cabe exigir à seguradora o reparo. 
Renovação do julgamento por impedimento de um dos Ministros. 
Recurso extraordinário conhecido e provido, invertidos os ônus da sucumbência.